Tribunal: TJES
Processo: 5009752-72.2024.8.08.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009752-72.2024.8.08.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANDRE HERBST GOMES e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009752-72.2024.8.08.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANDRE HERBST GOMES, JAIR FERREIRA DINIZ

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: THAIZ DE SOUSA - ES25994

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE - FUNDAMENTAÇÃO QUE ESBOÇOU CONVENCIMENTO RESPALDADO NAS PROVAS PRODUZIDAS – QUALIFICADORAS – DECOTE – IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1 - Conforme dispõe o art. 413, § 1º, do diploma processual penal, a fundamentação da decisão de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, de forma que, tendo o magistrado esboçado seu convencimento com amplo respaldo nos elementos de prova contidos nos autos, tem-se por configurados os pressupostos para a pronúncia dos réus pelos crimes imputados. 2 – Ao juiz somente é lícito retirar da possibilidade de submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri uma qualificadora quando concluir ser ela absolutamente improcedente ou inegavelmente absurda. 3 – Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. 4 -
Recursos improvidos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ANDRÉ HERBEST GOMES e JAIR FERREIRA DINIZ,
contra decisão proferida a qual os pronunciou pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal e 16, §1°, inciso IV, da Lei n. 10.826/03.

Em suas razões, a Defesa do recorrente Jair pugna pela despronúncia do réu, por ausência de indícios mínimos de autoria ou participação no delito em questão.

Já o recorrente André, também requer a despronúncia, ao argumento da inexistência de provas acerca da prática delitiva e, subsidiariamente, o decote das qualificadoras vinculadas e a isenção das custas processuais.

Por fim, requer o prequestionamento das matérias de direito.

Contrarrazões ofertadas pelo Ministério Público manifestando-se pelo improvimento dos recursos.

Ao ter a questão novamente submetida à sua apreciação, a Magistrada
a quo
manteve a decisão recorrida (id. 9122402).

Em parecer ministerial (id. 9535522), a Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se para que seja negado provimento aos recursos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, por se tratar de feito não submetido à revisão, por força do art. 610 do CPP.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009752-72.2024.8.08.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANDRE HERBST GOMES, JAIR FERREIRA DINIZ

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: THAIZ DE SOUSA - ES25994

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Relatam os termos da exordial acusatória:

“Depreende-se dos autos, que na tarde do dia 01 de setembro de 2017 na Rodovia Leste-Oeste, Bairro Vale Encantado em Vila Velha os denunciados com vontade de matar, desferiram disparos de armas de fogo contra os nacionais WILLYAN RAMOS e DIEGO PEREIRA de OLIVEIRA, causando-lhes a morte, conforme lesões descritas no laudo de fls. 265/266.

Registre-se que os denunciados abordaram as vítimas depois de supostas suspeitas de que as mesmas estariam furtando animais (cavalos) de sua propriedade, cercaram-nas e em seguida espancaram-nas com coronhadas de revólver, mangueira e pauladas., Em seguida desferiram vários disparos de arma de fogo contra as vítimas, tendo sido WILLYAN a primeira vítima executada, logo em seguida os acusados se voltaram para DIEGO, que tentou fugir, porém, foi alcançado e morto.

Os crimes foram cometidos por motivo fútil, pois, havia apenas a intenção de "andar a cavalo", segundo a testemunha que fugiu dos executores. As vítimas não tiveram a mínima chance de se defender pois foram surpreendidas pelos acusados.

Tendo sido presos em flagrante os acusados alegaram que, "estavam cansados de serem furtados" e decidiram tomar providências quanto ao fato.”

Em decorrência do quadro fático, acima alinhavado, foi a recorrente pronunciada pela suposta
prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal e 16, §1°, inciso IV, da Lei n. 10.826/03.

Inicialmente, a defesa está pugnando pela impronúncia, haja vista a ausência de provas capazes de sustentar a submissão dos recorrentes ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Como se sabe, a decisão de pronúncia é o momento em que o magistrado, segundo a doutrina de DENILSON FEITOZA, "
admite que a acusação seja levada a julgamento pelo tribunal do júri, ao qual competirá absolver ou condenar
". (Direito Processual Penal - Teoria, Crítica e Práxis. 7ª ed, Rio de

Janeiro: Impetus, 2010, p. 528).

Trata-se de uma decisão em que o juiz, de acordo com o art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, limita-se "
à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena
".

Assim, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do júri (
iudicium accusationis
) - tornando admissível a acusação -, submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
) para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Em suma, é decisão que demonstra a viabilidade procedimental, consagrada pela existência de justa causa (existência do delito e indícios suficientes de autoria).

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do juiz togado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Feitas essas prévias considerações, constato que o magistrado cumpriu a exigência legal ao circunscrever o exame da
materialidade
do delito, respaldando-a nos laudos de exame cadavérico de fls. 85, 269/270, bem como do laudo de exame de local de morte violenta de fls. 271/278, laudo de exame de armas de fogo e matérias e microcomparação balística de fls. 342/357.

Os
indícios suficientes de autoria
, por sua vez, apresentam-se fulcrados nos seguintes depoimentos:

"(...) QUE COMO O INFORMANTE NÃO CONSEGUIU UM CAVALO PARA ELE, DECIDIU IR' EMBORA, E QUE LOGO APÓS SAIR, CHEGARAM TRÊS ELEMENTOS, SENDO QUE O PRIMEIRO QUE CHEGOU FOI O PEDRO HENRIQUE, VULGO "PEPE", EM UM CARRO GM ASTRA (O QUE VESTE CAMISA LISTRADA, COM LISTRAS TRANSVERSAIS), E EM SEGUIDA CHEGOU O JAIR, QUE É MAIS VELHO, E QUE ESTAVA COM UMA ARMA DE FOGO, TIPO REVÓLVER, CALIBRE 38, PEQUENO; QUE JUNTO COM O JAIR (O QUE VESTE A JAQUETA) CHEGOU UM OUTRO ELEMENTO, QUE ESTAVA EM UM CAVALO, E QUE TAMBÉM ESTAVA COM UMA ARMA DE FOGO, TIPO REVÓLVER CALIBRE 38, COR PRETA, MAIOR; QUE O QUE ESTAVA NO CAVALO QUE NESTE MOMENTO SABE QUE SE CHAMA ANDRÉ, E ESTAVA DE CAMISA DE COR VERDE AZULADA, TAMBÉM ESTAVA COM UM REVÓLVER, ENTREGOU A ARMA DE FOGO AO PEPE; QUE O PEPE FALOU 'DOIS TIROS PARA CADA UM', E EM SEGUIDA EFETUOU DISPAROS CONTRA O WILLYAN, QUE JÁ CAIL MORTO; QUE O DIEGO SAIU CORRENDO E O JAIR DISPAROU CONTRA ELE, TENDO CORRIDO ATRÁS DO DIEGO PELO MEIO DOS MATOS; QUE ANTES DE MATAREM DIEGO E WILLYAN, O JAIR BATEU COM O REVÓLVER E COM MANGUEIRA E COM PEDAÇOS DE PAU NO DIEGO; QUE O PEPE BATEU TAMBÉM NO DIEGO, E QUE O INFORMANTE VIU A CABEÇA DO DIEGO SANGRANDO; QUE DEPOIS QUE ELES BATERAM NAS VITIMAS, O INFORMANTE VIU O WILLYAN SER ALVEJADO PELOS TIROS QUE FORAM EFETUADOS PELO PEPE; QUE O JAIR E O PEPE SAIRAM CORRENDO ATRÁS DO DIEGO, E O INFORMANTE VIU JAIR ATIRANDO NA DIREÇÃO DO DIEGO; QUE DEPOIS DIEGO, E O INFORMANTE VIU JAIR ATIRANDO NA DIREÇÃO DO DIEGO; QUE DEPOIS O PEPE VOLTOU, CHUTOU O WILLYAN JA ATINGIDO PELO TIRO E CAÍDO NO CHÃO; (...) QUE O INFORMANTE INDICOU AOS POLICIAIS CIVIS QUE O ANDRÉ ERA UM DOS AUTORES, E ESTE FOI ABORDADO E RECEBEU VOZ DE PRISÃO; QUE O ANDRÉ SÓ FICOU RINDO NO MOMENTO DA EXECUÇÃO DO WILLYAN E DO DIEGO, E FORNECEU A ARMA DE FOGO AO PEDRO (depoimento prestado esfera policial pela testemunha Marcus Vinicius Ribeiro Gonçalves.)

Em juízo, a testemunha Marcus Vinicius confirmou suas declarações prestadas na esfera policial, apesar de ter declinado de que não se recordava de quem atirou nas vítimas.

Vale ressaltar, que o recorrido André confessou que sua arma de fogo foi utilizada pelo corréu Pedro para ceifar a vida das vítimas, o que se coaduna com as declarações da testemunha Marcus Vinicius
.

Vê-se, portanto, que a decisão foi ponderada, limitando-se a externar os elementos que demonstram a justa causa para a instauração da segunda fase do procedimento do júri, sendo que não se baseou unicamente em elementos colhidos na fase inquisitorial.

Vale ressaltar, que a decisão ora combatida possui fundamentação adequada, não sendo possível acolher a tese de violação ao princípio da fundamentação das decisões.

Assim, não é possível acolher o pedido de despronúncia formulado.

No que se refere ao pedido de exclusão das qualificadoras imputadas ao réu André, verifico que melhor sorte não assiste à defesa.

Cediço é o entendimento no sentido de que havendo amparo das provas apresentadas, ou seja, não sendo manifestamente improcedentes as qualificadoras, deve a matéria ser submetida a julgamento pelo Plenário do Júri. Neste sentido, vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRETENSÃO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS - CONFISSÃO ACERCA DA AUTORIA - CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS QUE ENCONTRAM AMPARO NA PROVA - MANUTENÇÃO - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JURI PARA EXAME DAS TESES DEFENSIVAS - MANUTENÇÃO. - Se as qualificadoras admitidas na pronúncia encontram amparo na prova, não há falar no decote, cabendo ao Tribunal do Juri o exame das teses defensivas. (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10775150002191001 MG, Relator: Herbert Carneiro, Data de Julgamento: 09/03/2016, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/03/2016).

No caso, há indícios suficientes de que as agressões praticadas foram por motivo torpe, pelo simples fato de que as vítimas tinham a intenção de andar nos cavalos de propriedade dos réus.

No que se refere ao recurso que dificultou a defesa das vítimas, verifica-se, em especial, dos laudos de exames cadavéricos que estas, foram espancadas e atingidas por arma de fogo, o que apontam pela impossibilidade de defesa.

Ademais, ao juiz somente é ilícito retirar da submissão ao julgamento uma qualificadora quando concluir ser ela absolutamente improcedente, ou inegavelmente absurda vez que sem qualquer apoio nos autos.

A defesa do réu Lucas pugna, também, pela
isenção do pagamento das custas processuais.

Em que pese o esforço defensivo, não é possível acolher a tese apresentada.

Isso porque, a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal se posiciona no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação quanto ao preceito secundário da norma.

Além disso, já está pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343⁄2006 E ART. 16, DA LEI Nº 10.826⁄2003) - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUTORIA DE UMA DAS RÉS - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO - MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NÃO DEMONSTRADA - DOSIMETRIA DE UM DOS ACUSADOS - CONSERVADA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - FECHADO - PRESERVADO - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIDA EM SENTENÇA - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS. Não comprovada a autoria de uma das rés, a absolvição pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343⁄2006) é medida que se impõe, devendo a condenação quanto aos demais ser mantida, uma vez que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da prática delitiva. Por não ter o conjunto probatório se mostrado suficiente para demonstrar que três dos acusados se uniram, de forma permanente e estável, para traficar drogas, não podem ser condenados pelo tipo descrito no artigo 35, da Lei nº 11.343⁄2006 (associação para o narcotráfico). A reprimenda imposta a um dos acusados deve ser preservada, uma vez que a magistrada a quo analisou de maneira escorreita todas as etapas dosimétricas com relação a ambos os crimes, atendendo, desse modo, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado (art. 33, § 2º, "a", do CP), já levando em consideração o teor da norma prevista no art. 387, § 2º, do CPP. Ao proceder à análise da segunda fase da dosagem da pena de um dos réus, a magistrada a quo reduziu a pena intermediária em um (1) ano de reclusão, ante o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, incs. I e III, "d", do CP), motivo pelo qual não prospera o pedido do Ministério Público. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Recursos a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 47120099800, Relator : NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 12/05/2016)

Assim, caso venha a ser condenado, deve discutir acerca de sua impossibilidade de quitar com o referido débito perante a Vara de Execução Penal.

Por fim, no que tange ao prequestionamento formulado pelos apelantes, como forma de preenchimento de requisito de admissibilidade para fins de interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário, melhor sorte não o alcança.

Isto porque, a matéria avençada foi devidamente analisada na instrução processual, bem como no presente Recurso em Sentido Estrito, restando plenamente obedecidos todos os requisitos legais para sua validade, sendo valorados todos os preceitos constitucionais.

Por isso, não há que se falar em prequestionamento.

Mediante tais fundamentos, nego provimento aos recursos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.